Tribunal: TJMT
Processo: 1006538-36.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006538-36.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GONCALO DE SOUZA MARTINS - CPF: 060.009.947-45 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), LEONILDE SOARES DOS SANTOS - CPF: 033.519.321-89 (APELANTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), MARCOS CARDOSO SIQUEIRA - CPF: 575.298.761-04 (APELANTE), VALDIMEIA MARIA DE CAMPOS - CPF: 688.737.001-87 (APELANTE), MARCELO GOMES DA SILVA - CPF: 075.665.394-00 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DE AQUINO - CPF: 891.095.621-68 (APELANTE), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CHRISTYAN DE SOUZA NEVES - CPF: 045.714.711-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUBIA DANTAS TENUTA - CPF: 314.156.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS DE GONÇALO DE SOUZA MARTINS E MARCOS CARDOSO SIQUEIRA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE LEONILDE SOARES DOS SANTOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. PRELIMINARES:

1.1.

PRIMEIRA PRELIMINAR
:
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR TER
EM
SIDO OBTIDA
S

ILEGALMENTE
– INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA

E APREENS
ÃO
–

REJEI
ÇÃO
–
1
.
2.
SEGUNDA PRELIMINAR
:
NULIDADE

DESTE
PROCESS
O
POR VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE –
ALEGAÇÃO DE QUE FOI
ALGEMADO INDEVIDAMENTE PELOS AGENTES POLICIAIS
– INOCORRÊNCIA –
JUSTIFICADA A
EXCEPCIONALIDADE DO EMPREGO DE ALGEMAS PELOS POLICIAIS
EM RAZÃO DO RISCO
CONCRETO
DE FUGA

–
PRISÃO
EM FLAGRANTE
DE TRÊS
SUSPEITOS
EM LOCAL ERMO
,
PRÓXIMO DA MATA
E COM FACILIDADE DE FUGA
–
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À DEFESA DO APELANTE
–
REJEITADA –
2. MÉRITO:

1.1
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
– PEDIDO
S
DEDUZIDO
S
PELOS PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES
–
I
MPOSSIBILIDADE

– DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS
MILITARES
RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE E DOS
PETRECHOS UTILIZADOS PARA BENEFICIAMENTO DA DROGA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

2.2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
–
PEDIDO DEDUZIDO
PELO TERCEIRO APELANTE –
INACOLHIMENTO

– COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA –
2.
3
.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S BASILARES
PARA O MÍNIMO LEGAL – PEDIDO
S
DEDUZIDO
S
PELOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES –

IMPOSSIBILIDADE
– QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E ALTA NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO –
QUASE

7
KG DE COCAÍNA –
SEGUNDO APELANTE QUE
TAMBÉM
OSTENTA MAUS ANTECEDENTES –
PENA
S
BASILAR
ES
MANTIDA
S
–
2.
4
.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–

PEDIDO DEDUZIDO PELO TERCEIRO APELANTE – ALEGAÇÃO QUE DECORREU O PRAZO DEPURADOR
DE 5 (CINCO) ANOS –
NÃO ACOLHIMENTO
–
TERMO INICIAL DO PRAZO DEPURADOR SE DÁ COM O CUMPRIMENTO OU
EXTINÇÃO DA PENA E NÃO
COM
O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – 2.5.
RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
PEDIDO
S
DEDUZIDO
S

PELOS PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES –
INDEFERIMENTO
– APELANTE
S
QUE SE LIMIT
ARAM
A RECONHECER A POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
2.6.
MODULAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA A
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PEDIDO DEDUZIDO PELO
SEGUNDO APELANTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

–
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
2.7.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 –
PEDIDO
S
DEDUZIDO
S
PELOS SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
–
I
NVIABILIDADE
–
APELANTE
S QUE SÃO

REINCIDENTE
S
ESPECÍFICOS

–
2.8.
ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – CÔMPUTO DE DETRAÇÃO –
PEDIDOS DEDUZIDOS
PELOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES –
IMP
ERTINÊNCIA
–
APELANTE
S
REINCIDENTE
S
QUE CONTA
M
COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL –
DETRAÇÃO IRRELEVANTE PARA A
FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
2.9.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
PEDIDO
S
DEDUZIDO
S
PELOS
PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES –
NÃO ACOLHIMENTO
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
CUMULATIVOS
DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL

– PENA FINAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS
, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IMPEDEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
2.10.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
PEDIDO DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE –
IM
POSSIBILIDADE
–
APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA
– 2.11.
RESTITUIÇÃO DO V
EÍCULO APREENDIDO –
PEDIDO DEDUZIDO
PELO PRIMEIRO APELANTE –
IMP
OSSIBILIDADE
–
BE
M
QUE ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA OU COMO PRODUTO DO NARCOTRÁFICO – CONFISCO MANTIDO
– 3. RECURSOS DOS
PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS E DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar
es

1.1. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

1.2.
I
nobstante a excepcionalidade do emprego de algemas pelos agentes policiais, tem-se que, no caso d
estes
autos, o uso
delas

foi
justificado pelas particularidades do caso concreto, uma vez que se tratava da

abordagem de três
suspeitos
, ocasião em que os policiais
militares
estavam à procura dos responsáveis pelo furto e roubo de veículos na região, aliado ao fato de que os
suspeitos
estavam em local ermo, próximo à região de mata, com facilidade de fuga
.

Neste cenário,
não se pode falar em
a ofensa às disposições da Súmula Vinculante n. 11
do Supremo Tribunal Federal, eis
que o preceito sumular em debate admite, como forma excepcional, o emprego dos mecanismos de contenção dos agentes “
em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros
”, o que
deve ser justificado a posteriori por escrito, não se tratando de uma proibição absoluta.

Ademais,

incide,
in
casu
, as disposições contidas no art. 563 do Código de Processo Penal
,
segundo as quais:
“
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.
”

2. Mérito

2.1
. É imperiosa a manutenção da condenação
dos apelantes
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.2.
A alegada condição

do terceiro apelante
de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

2.
3
.
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao fixar a sanção basilar, levou em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência da significativa quantidade e alta nocividade do entorpecente apreendido.

2.4. A
teor do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal, o prazo depurador quinquenal dos efeitos da reincidência se conta a partir da data do cumprimento ou extinção da pena e não do trânsito em julgado da condenação.

2.5.
O mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, tal como preconiza o enunciado de Súmula n. 630, do Superior Tribunal de Justiça, redigido nos seguintes termos:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

2.6.

Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada nos julgamentos dos
REsp
n. 1.341.370/MT,
EREsp
1.154.752/RS e HC n. 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente, impondo-se ressalva a tal entendimento já sedimentado,
a priori
, no que tange à
multirreincidência
, situação, essa, que não se subsumi à hipótese, eis que apenas uma condenação com trânsito em julgado foi considerada na segunda fase dosimétrica da pena aplicada ao
segundo
apelante.

2.7.
Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese,
verificada a reincidência específica dos apelantes, não há como se conceder o benefício.

2.8.
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o
s
apelante
s
, ainda que a sanção definitiva
de um deles
tenha sido
redimensionada para

quantitativo inferior a
oito
anos de reclusão, porque
todos são
reincidente
s específicos
, e além disso,
foram flagrados na posse de expressiva quantidade de entorpecente
(quase 7kg de cocaína)
, não incidindo,
in
casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à
eles
,
de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria a escolha do regime prisional inicial.

2.9.
Uma vez constatado que o
s
apelante
s
não preenche
m
os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, é inviável a concessão em favor
deles
do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2.10.
Não merece prosperar o pedido
do segundo apelante
visando à concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado por ele
e da sua renitência delitiva
, até porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

2.11.
Comprovado que o veículo apreendido era utilizado para a prática ou como produto do narcotráfico, imperiosa é a decretação de seu perdimento em favor da União.

3. R
ecursos dos primeiro e terceiro apelantes desprovidos e do segundo apelante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gonçalo de Souza Martins
,

Leonilde Soares dos Santos

e

Marcos Cardoso Siqueira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1006538-36.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
c
onden
ando-os
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
8
(
oito
) anos de
reclusão
,
no inicial fechado
,

e

8
00
(
oitocentos
) dias-multa
, calculados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do
salário m
ínimo
vigente à época dos fatos.
Ademais, no referido édito judicial
, os apelantes
foram absolvidos da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VI
I, do Código de Processo Penal
.

Adoto como relatório a parte
expositiva do parecer ministerial, vazada nos seguintes termos:

[...]
Inconformada, a defesa do recorrente MARCOS CARDOSO SIQUEIRA interpôs o presente recurso de apelação criminal pugnando, em síntese (ID 127138352):

a) Pela absolvição do recorrente com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que o recorrente Leonilde Soares dos Santos confessou toda a empreitada criminosa;

b) Subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito de porte de droga para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas);

c) Pela retificação da dosimetria penal para que seja (i) fixada a reprimenda basilar no patamar mínimo legal; (
ii
) aplicada a atenuante da confissão espontânea

[e afastamento da reincidência]
; (
iii
) reconhecido o tráfico privilegiado ao apelante (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006);

d) Pela realização da devida detração do período em que o apelante permaneceu segregado cautelarmente, com a imposição do regime prisional semiaberto;

e) Pela conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

Na sequência, a defesa do apelante GONÇALO DE SOUZA MARTINS apresentou as devidas razões recursais, ocasião em que pugnou (ID 127138354):

a) Pela absolvição do recorrente, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a aplicação do postulado do in dubio pro reo;

b) Pela restituição do veículo apreendido, marca TOYOTA, modelo COROLLA XEI 1.8 FLEX, cor preto, placas JHQ9D87, Código RENAVAM nº 00982584237, ano 2008, modelo 2009;

c) Subsidiariamente, pela retificação da dosimetria penal, (i) com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e (
ii
) reconhecimento da confissão espontânea

[e conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos]
;

d) Por fim, pela realização da detração do período em que o apelante permaneceu segregado cautelarmente, com a imposição do regime prisional semiaberto.

Em seguida, a defesa do apelante LEONILDE SOARES DOS SANTOS trouxe aos autos as razões recursais, argumentando (ID 127138356):

a) Preliminarmente, a nulidade processual em razão da ilegalidade da prova oriunda da violação ao direito da inviolabilidade domiciliar do recorrente, bem como pela inobservância da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal;

b) No mérito, a caracterização do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006), uma vez que o apelante se limitou a atuar na condição de “mula”;

c) Subsidiariamente, a necessidade de revisão do cálculo penal, procedendo-se a (i) fixação da reprimenda basilar no patamar mínimo legal, (
ii
) bem como ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

[na fração de 1/6 (um sexto)]
, (
iii
) e a imposição do regime prisional semiaberto ao recorrente;

d) Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Instado a se manifestar, o i. Representante do Ministério Público Estadual de primeiro grau apresentou as respectivas contrarrazões e, refutando as pretensões defensivas, pleiteou, em síntese, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 127138360). [...]

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer

se vê
no ID
133151685
,
manifestou-se pela rejeição das preliminares
.

E
, no mérito, pelo desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo
por inobservância ao direito de inviolabilidade domiciliar
, suscitada por
Leonilde Soares
d
os Santos
.

Leonilde Soares dos Santos sustenta, nest
a
preliminar, a nulidade das provas da materialidade do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que as substâncias ilícitas foram apreendidas após revista em sua casa conduzida de maneira que a conduta dos policiais caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de fundadas suspeitas, autorização ou mandado judicial.

Todavia, a pretensão
desse
apelante não merece prosperar, pois, consoante se infere das provas produzidas durante a persecução penal,

momentos antes de entrarem na chácara para a verificação, os policiais militares lograram êxito na apreensão de entorpecente na posse
de
Marcos Cardoso Siqueira, quando este estava na companhia
de
Leonilde Soares
d
os Santos e Gonçalo
d
e Souza Martins, no interior do veículo automotor, situação na qual foram apreendidos um rolo de papel filme, sete galões grandes, bem como um caderno de anotações com o nome de diversas pessoas envolvidas com o narcotráfico na região e os valores das transações.

Além disso, a fundada suspeita preexistente restou confirmada com a entrada dos agentes policiais no imóvel, os quais constataram o forte odor de cocaína no local, o que motivou as buscas e resultou na apreensão de seis formas metálicas com tabletes de cocaína compactadas, além de um saco transparente com grande quantidade de ácido bórico, bem como de panelas, colheres, balanças, líquidos e sacos plásticos, petrechos comumente utilizados no preparo da droga para comercialização.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia
Militar
, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que na
chácara
do apelante estava sendo levado a cabo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar reprochada.

Além do mais, impende-se registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa do acusado sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que
se
demonstrou fortes indícios que ele armazenava drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido do apelante visando o desentranhamento das provas apuradas naquela oportunidade.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
,

tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
por que
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.

(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na casa
de

Leonilde
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso, rejeita-se esta primeira preliminar.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por

ofensa à Súmula Vinculante n. 11
do Supremo Tribunal Federal,
suscitada por Leonilde Soares dos Santos.

Leonilde Soares dos Santos sustenta, nest
a
preliminar,

a ofensa às disposições da Súmula Vinculante n. 11
do Supremo Tribunal Federal
,
uma vez
que foi algemado indevidamente pelos agentes policiais, sem que
fic
asse caracterizado o risco de fuga ou outra situação excepcional que justificasse a medida.

Contudo,
inobstante a excepcionalidade do emprego de algemas pelos agentes policiais, tem-se que, no caso d
estes
autos, o uso
delas

foi
justificado pelas particularidades do caso concreto, uma vez que se tratava da

abordagem de três
suspeitos
,
ocasião em que os policiais
militares
estavam à procura dos responsáveis pelo furto e roubo de veículos na região, aliado ao fato de que os
suspeitos

estavam em local ermo, próximo à região de mata, com facilidade de fuga.

Nes
s
e cenário, tem-se que o preceito sumular
em debate
admite, como forma excepcional, o emprego dos mecanismos de contenção dos agentes “
em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros
”, o que deve ser justificado
posteriormente
por escrito, não se tratando de uma proibição absoluta.

Além
disso,
não houve, por parte
de Leonilde
, a demonstração do efetivo prejuízo causado
à sua defesa.
Por mais esse motivo, deve ser aplicado, na hipótese, o aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
materializado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
.
Por
sua vez, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que
absoluta
, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, tal como pode visto no aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAMEDE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
a
demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades
pas
de
nullité

sans

grief
compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie
).
II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RHC 154235
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).
Destacamos

Diante do exposto, rejeita-se

est
a segunda preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória,
encontra
diça
no ID
127138159
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de abril de 2021, por volta das 10hs, na Chácara da Prainha, rodovia MT 251, KM 26, Rio dos Peixes, em Cuiabá/MT, os denunciados Gonçalo de Souza Martins, Leonilde Soares dos Santos e Marcos Cardoso Siqueira, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 11 (onze) tabletes de cocaína, com massa total de 6,790 kg (seis quilos e setecentos e noventa gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.74513-01).

Na referida data, policiais militares realizavam rondas pela região do Rio dos Peixes a procura de veículos abandonados oriundos de furto ou roubo, e entraram em uma estrada de chão no KM 26, quando encontraram um veículo Corolla preto de placa JHQ9D87, que seguia no sentido da Chácara da Prainha. No interior do veículo, conduzido por Gonçalo, estavam os três denunciados.

Realizada abordagem e busca pessoal, foi encontrado com Marcos uma porção de cocaína e R$ 296,10 (duzentos e noventa e seis reais e dez centavos), e no interior do veículo foi apreendido um rolo de papel filme, sete balões grandes, um caderno de anotações com nomes de pessoas e valores, a chave de um veículo FIAT. Ao serem indagados sobre o entorpecente encontrado, os denunciados apresentaram versões diferentes, um informou que iriam até a Chácara, outro que tomariam banho de rio e o último relatou que cobrariam um aluguel.

Ainda, ao serem questionados sobre a chave do veículo, informaram que seria de um carro em Cuiabá, mas quando os agentes apertaram os botões de alarme, o veículo disparou sinais sonoros em uma chácara próxima. Deslocando-se até o endereço, os policiais encontraram um FIAT SIENA de cor branca, placa OYF9194, e em seu interior foram apreendidas embalagens com forte odor de cocaína.

No local havia, ainda, um quarto com a porta aberta que exalava, também, um forte odor de cocaína, motivo pelo qual procederam a busca. Dentro do quarto havia seis formas metálicas com tabletes de cocaína compactadas, além de um saco transparente com grande quantidade de ácido bórico e petrechos utilizados na produção de drogas, como panelas, colheres, balanças, líquidos e sacos plásticos.

Por fim, relatam os agentes que durante a busca no local chegaram à senhora
Lúbia
, responsável pela locação do imóvel, o sr. Daniel e o sr. Edilson, que ao verificaram que o quarto era utilizado como laboratório para produção de entorpecentes realizaram filmagens para enviar à dona do imóvel, sra. Celene Regina da Costa.

Ao todo foram apreendidos, além dos entorpecentes, 14 (quatorze) formas metálicas com resquícios de cocaína, uma caldeira metálica com resquícios de cocaína, um rolo de papel filme, três rolos de fita adesiva, um rolo de sacola plástica, uma balança de precisão, 14 (quatorze) balões de festa grandes, um
sanito
preto com várias embalagens com resquícios de cocaína e duas substâncias líquidas.

Em seus interrogatórios, os denunciados Gonçalo, Leonilde e Marcos permaneceram em silêncio.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas no local foram identificadas como cocaína pelo laudo pericial, e constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando as circunstâncias nas quais os entorpecentes foram encontrados. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes apreendidos, aliados à grande quantidade e existência de apetrechos utilizados para embalo e produção, evidenciando, portanto, a prática de narcotráfico.
[...]

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria.

Do
s
pedido
s
de absolvição do crime de tráfico de drogas, formulado
s
por
Gonçalo de Souza Martins e Marcos Cardoso Siqueira
;
e de desclassificação da conduta para o crime de uso
de entorpecentes
,
deduzido
por Marcos Cardoso Siqueira.

A
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
127135710
);
boletim de ocorrência (ID
127135712
); termo de apreensão (ID
127135716
); laudo
pericial
de constatação
de droga
(ID
127135733
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne
à autoria delitiva,
não obstante
Gonçalo e Marcos
tenha
m
pugnado
pela
absolviç
ão de ambos
sob o argumento de que não concorre
ram
para a prática do crime de tráfico de drogas, há elementos
suficientes
que demonstram a participação
de ambos
na empreitada criminosa
,
assim como
a destinação mercantil das drogas apreendidas, conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
Em juízo, o réu GONÇALO DE SOUZA MARTINS relatou o seguinte:
“(...) o senhor conhece o MARCOS e o LEONILDES há muito tempo?
Eu conheço o LEONILDES há 07 (sete) meses e o MARCOS eu conheço há bastante tempo já;
o senhor trabalha com o que?
No momento eu
tava
trabalhando com a compra e venda de carros usados;
como era a sua relação com o MARCOS? Comercial ou pessoal?
De inquilino né, meu conhecido ali;
o senhor é inquilino dele?
Isso;
o que o senhor aluga dele?
Quitinete;
(leitura da denúncia) o que o senhor fazia com esses dois rapazes nesse caminho? O senhor ia para onde com o LEONILDES e com o MARCOS?
Pelo que eu li aqui que mandaram pra mim, primeiramente, foi o LEONILDES que chegou na minha residência, lá na quitinete que eu alugo, ele foi atrás de mim era oito e pouco da manhã, aí ele me chamou e eu desci, aí ele me convidou, falou: ‘GONÇALO você faz um favor pra mim?’ Ué o que você quer que
faz
? Aí ele falou assim: ‘eu tenho que ir ali na Rio dos Peixes’, ele queria ir
no
Rio dos Peixes com um carro meu. Aí eu falei para ele pegar um
uber
e ele falou que estava com o celular estragado. Aí ele falou: ‘por que você não me leva lá? Eu abasteço seu carro. Aí você pega e me deixa lá’. Onde que é? Eu perguntei para saber onde que era. E ele falou que era no Rio dos Peixes, tipo uma chácara lá que eu aluguei ontem eu
tava
por lá, tomando uma cerveja, tinha uma festa, e o carro acabou ficando lá sem gasolina’, Ele passou pra mim (...) na noite anterior,
nós tinha
tido uma confraternização eu e o MARCOS tinha tomado umas cervejas na casa dele. Aí naquela noite, nós conversamos, a data do meu aniversário é dia 29 de maio, o da esposa dele, 30. Aí nós conversando de noite eu falei: ‘porque
nós não faz
nosso aniversário junto né?’ Nesse intervalo que ele falou dessa chácara que lá era alugada, ele falou que alugava lá que lá fazia festa, eu falei: ‘olha! É interessante pra mim. Tem como dar uma olhada? Aí ele falou: ‘vamos lá que você já conhece, vai que você gosta. Eu vou te alugar. Eu falei: ‘eu posso chamar o MARCOS, quem sabe? Só para ele olhar essa chácara, que ele falou que alugava todo final de semana, que tinha uns três quartos, tem churrasqueira, bem na beira do rio. Eu não conhecia a chácara. Aí nesse intervalo, ele veio (...) aí eu chamei o MARCOS e ele falou: ‘eu não
tô
fazendo nada. Então, vamos descer para lá’. Daí foi que eu peguei o carro da minha esposa, meu carro mesmo estava no mecânico, aí eu peguei o Corolla da minha esposa. (...) Nesse intervalo que a gente
tava
no posto, ele abasteceu o carro pra mim, colocou R$100,00 (cem reais) de gasolina. Aí quando a gente parou lá no rio dos Peixes ele pagou um salgado pra nós. Aí ele falou: ‘daqui está pertinho’. Aí nós andamos uns 08/12 km ainda na BR e aí entramos numa estrada de chão, nessa estrada de chão quando a gente foi entrando aí demos de cara com um carro, entramos e ele falou: ‘não! É por aqui’. Aí nós andamos uns 07 a 08 km também nessa estrada de chão e, nesse intervalo, nós entramos em outra rumo à porteira já. Quando nós entramos na porteira, na descida, era uma subida, na descida, quando eu estava descendo já veio de frente tipo uma viatura, tinha uma viatura do lado parada, aí nós falamos pra ele: ‘olha essa viatura aqui. Vai parar nós’, mas não parou, porque nós
tava
do lado, a uns 100m de distância né. Aí nesse intervalo, quando eu continuei e passei por eles aí quando eu vejo no retrovisor eles estavam atrás de nós, aí ligou a sirene e o giroflex e andou atrás de nós. Aí eu encostei, só que neste intervalo que eu encostei a polícia já chegou e fez o enquadre aí meio truculento, falando que o carro era roubado, perguntando sobre o carro roubado. Aí eu falei: ‘meu carro não é roubado, não’. Aí eles fizeram a abordagem e acharam aquele valor, até então eu não tinha conhecimento de nada, porque o LEONILDES entrou com uma sacola, eu não perguntei também o que era né. Eu vi que ele entrou. Ah! Não a gente tinha parado para colocar combustível e ele comprou também 05 (cinco) litros de combustível e o galão que eu tinha visto, estava numa sacola. Nesse intervalo, que eles me perguntaram o que era aquilo lá, eu falei: ‘eu não sei’. Eu não tinha conhecimento, eles me abordaram separado. Aí abordaram o MARCOS e o LEONILDES também separado. Eu falei: ‘nós vamos numa chácara, tanto tomar banho, como conhecer’. O MARCOS também, eu acredito que ele passou aquela intenção de alugar né, mas, como a gente ia perceber. Agora o LEONILDES eu não sei qual a explicação que ele deu, que agora a narração que eu
tô
escutando que naquele dia tudo foi diferente, mas nós, eu e o MARCOS
tava
indo lá com a intenção de tomar banho e conhecer a chácara para alugar nos dias 29 e 30 de
maio;
e
com relação à chave do carro que foi encontrado no banco do seu carro, do Corolla?
É do LEONILDES;
tava
onde essa chave?
Eu não vi também onde
tava
a chave do carro, no momento que eu entrei eu acredito que
tava
na mão do LEONILDES né. Aí ele jogou depois dentro do carro né;
aqui também fala que foi encontrado rolo de filme plástico no carro, balões grandes, caderno de anotações com nomes de pessoas? O que era?
O caderno de anotações estava no porta luvas do carro;
o que era?
O caderno era meu;
o que era? Anotação de que?
De peças que eu compro, de pagamento, como eu vendo carro assim usado já eu
reformo ele
, e eu
vendo ele
parcelado;
e esse rolo de papel filme? De quem era?
Agora esse papel o LEONILDES confirma que estava na sacola dele;
os balões também eram dele?
Isso, ele confirmou pra nós, depois ele confirmou que aquilo era dele;
aí a polícia apertou o controle e deu sinal lá na chácara. É isso mesmo?
Não, não;
como é que foi?
Dali eles falaram..., levaram a gente para esse rumo. Eles falaram: ‘vocês estão fazendo alguma coisa errada’ (...) aí nós andamos dali até lá, chegando a uns 500m chegando numa chácara, de lá eles que
eles apertou
lá e abriram um carro branco lá;
e essa chácara em que acharam esse carro era a mesma chácara que o LEONILDES pediu para você levar?
Acredito que é, sim. É a mesma sim;
foi encontrado entorpecente nesse carro e nessa chácara, dentro do quarto lá?
Doutor, desde que eu cheguei a polícia simplesmente colocou nós no
porta malas
, eu e o LEONILDES. O MARCOS, a polícia foi dirigindo o Corolla e chegando lá na chácara eles apertaram, eu nem vi, em nenhum momento eu vi que tinha um carro, eles simplesmente me tiraram da viatura e falaram: ‘nós achamos droga, nós achamos droga’. Aí foram na viatura e perguntaram: ‘de quem é a droga?’ E eu falei: ‘que droga, eu não sei de droga’;
na delegacia o senhor não respondeu nada. Ficou quieto por quê?
O advogado me instruiu a ficar em silêncio.
Perguntas da Acusação
:
você já tem passagem por tráfico?
Sim;
por tráfico. É isso?
Sim;
você já encerrou o cumprimento de sua pena ou você estava cumprindo ainda?
Não, eu já tinha pagado tudo já;
outra coisa: a
polícia não
encontrou nenhum galão de gasolina no veículo, dentro do seu carro. O senhor não disse que estavam indo lá para colocar gasolina no carro que estava sem gasolina?
Não, tinha gasolina no
porta mala
;
certo! Algum de vocês foi transportado para a delegacia neste Fiat Siena?
Não;
mas, a polícia levou esse carro embora, não levou?
Sim;
e o Fiat Siena
levaram ele
lá do sítio?
Sim, de lá saíram com o carro, porque
eles estava
na viatura e mais um gol branco;
mas, esse Fiat não estava sem gasolina. Como eles levaram ele?
Eu não sei, eu não vi como que saiu com o carro;
o LEONILDES chegou de admitir lá pra vocês que esse entorpecente era dele?
Sim
e
a sacola também era dele;
se essa droga era dele, ele
tava
indo levar sacolas plásticas lá, por que ele chamou vocês para ir junto?
Foi isso que eu falei para ele, mas ele falou que precisava da ajuda para chegar lá, que ele não tinha celular e, como ele me conhecia ele apelou pra mim, porque ele estava sem celular para chamar o Uber. Aí eu ainda falei: ‘quer que eu chame pra você?’ Aí ele tocou no assunto dessa chácara e também a gente
tava
combinando essa festa de aniversário dia 29 e 30,
nós tinha
combinado e então eu falei: ‘vamos lá’.
Perguntas da Defesa do réu:

você é inquilino do senhor MARCOS. É isso?
Sim;
o senhor
conhece ele
dessa relação ou anteriormente o senhor já
conhecia ele
?
Eu aluguei a quitinete né;
você, alguma vez se associou ao senhor MARCOS, ao LEONILDES ou alguma outra pessoa para praticar o tráfico de drogas?
Nunca, nunca, nunca, eu nem tenho conhecimento nem tanto do LEONILDES, nem de mais alguma coisa, eu posso ter chamado o MARCOS (...);
para esclarecer as perguntas que o Ministério Público fez anteriormente, o LEONILDES chamou o senhor para ir
na
chácara, ou ele pediu para o senhor
leva-lo
até a chácara? Para dar uma carona para ele?
Pediu para levar, para
deixar ele
na chácara que ele ia buscar um carro. Aí ele começou a falar dessa chácara, que alugava lá, que fazia festa no final de semana, foi aí que eu chamei o MARCOS;
o senhor chamou o MARCOS porque vocês estavam combinando de fazer uma festa juntos?
Isso, na noite anterior;
foi na parte da manhã que o senhor saiu da residência do senhor? Qual o horário que o senhor saiu da residência do senhor? Na parte da manhã?
Foi na parte da manhã né, que eu estava em casa né;
quando vocês entraram nessa estrada no caminho para a chácara, vocês avistaram a viatura da polícia?
Lá embaixo, na hora que eu
tava
descendo o morro, nós vimos a viatura;
quando o senhor avistou estava assim longe quantos metros mais ou menos?
Eu acredito mais ou menos uns 70/100m mais ou menos;
certo!
Do lado da estrada, ao lado esquerdo;
certo! Na hora da abordagem, eles falaram de tráfico de drogas, ou eles estavam à procura de carro roubado?
Não, eles enquadraram já falando do carro roubado, onde
tava
o carro. Aí eu falei que meu carro não era roubado não. Eles só perguntaram de carro roubado;
na hora da abordagem os
policias
encontraram alguma coisa com o senhor? Algum entorpecente?
Não, comigo não;
no momento que o senhor foi abordado ali na estrada até chegar na chácara o senhor foi abordado?
Nós fomos algemados lá já, nós fomos algemados dentro da viatura já. Eu e o LEONILDES;
quando vocês chegaram na chácara que eles acionaram o alarme, ou foi lá onde vocês foram abordados pela primeira vez?
Da chácara lá, a gente
tava
a pelo menos, uns 500/600m;
quem indicou a chácara foi o LEONILDES ou o senhor?
Foi o LEONILDES que combinou lá, que comentou;
eles disseram onde foi que eles encontraram o entorpecente? Foi dento do carro Siena ou foi dentro do quarto? Quarto
? Eu não entendi, doutor;
onde foi que eles encontraram o entorpecente na chácara? Foi dentro do veículo ou dentro do quarto?
Doutor, eu fiquei na viatura, eles tiraram a gente de lá depois e falaram que foi na casa (...)”
(Id. 69077349).

O denunciado LEONILDES SOARES DOS SANTOS ao ser interrogado em juízo narrou:
“
(...) o que vocês estavam fazendo nesse Corolla? Vocês iam pescar nessa chácara? Vocês iam fazer alguma coisa ali?
Eu tinha uma chácara lá;
ah!?
Era pra
mim
ir
na
chácara de Uber, mas eu falei com o GONÇALO e pedi para o GONÇALO me levar lá;
o que o senhor ia fazer na chácara
? Eu ia pegar os 03 (três) tabletes que estava lá e entregar ali perto da rodoviária;
ia pegar o que
? Ia pegar os 03 (três) tabletes de droga que estava lá e entregar ali na frente da rodoviária;
como é que foi combinado com o GONÇALO para ele ir te levar? Você esteve na casa dele? Como é que foi isso
? No dia anterior eu combinei com o PAULO (inaudível) eu ia pegar essa droga e levar na frente da rodoviária;
o senhor combinou com quem?
Com o PAULO;
quem é PAULO?
PAULO é um amigo meu;
tá! E aí?
Aí ele me levou lá na chácara né e eu deixei o carro lá. Aí eu combinei com ele que no outro dia cedo ele ia me levar de volta;
Certo!
Só que daí, no outro dia cedo ele foi lá e falou que ele não podia mais, se eu não podia chamar um Uber ou arrumar alguém para me levar lá. Aí ele foi lá e deixou um dinheiro comigo lá pra
mim
ir lá na chácara, aí eu lembrei do GONÇALO, ele mora lá pertinho de casa, eu lembrei dele. Aí eu perguntei se não tinha como ele me levar lá chácara;
o senhor falou o que para o GONÇALO? Ir lá na chácara fazer o que?
Ir lá na chácara buscar o carro que tinha acabado a gasolina lá;
aí de lá vocês foram direto lá pra a chácara?
Aí de lá, nós foi... não tinha gasolina no carro dele e eu abasteci o carro dele;
quanto o senhor gastou para abastecer?
R$100,00 (cem reais);
e aí? O carro é um Siena/Fiat?
É, branco;
estava abastecido o Siena? Como era?
Não, estava lá só na reserva, não dava para andar mais;
e aí? Como é que
você iam
tirar o Siena de lá?
Aí eu pedi para ele me levar lá, nós passamos no posto, para pegar um pouco de gasolina, de álcool, e ele foi me levar lá, e numa baixada lá ele avistou a viatura;
como que MARCOS entrou nessa história?
Eu cheguei lá para chamar o GONÇALO, que ele mora colado lá, aí eu cheguei lá para chamar o GONÇALO ele chamou o MARCOS, que eles iam ver uma chácara lá;
o GONÇALO falou para o senhor por que motivo ele queria levar MARCOS lá na chácara?
Para ver a chácara, ele só falou assim, não falou mais nada;
aí vocês foram para a chácara e numa baixada ele viu a viatura?
Aí quando chegou na baixada o GONÇALO viu a viatura. Ele falou assim: ‘ué, LEONILDES olha lá uma viatura eu acho que
está
caçando ladrão né’. A droga estava no quarto lá, separada num cantinho;
na hora que a polícia fez a abordagem foi encontrado um caderno de anotação no carro do GONÇALO. Você sabe de quem é esse caderno?
Eu não sei informar não, doutor;
e esse rolo de plástico filme, balões, o senhor levava essas coisas no carro?
(...) o balão
tava
junto comigo, era pra
mim
colocar tudo dentro da caixa e levar, eu não sei informar não. Era pra eu levar para o menino e entregar na frente da rodoviária;
quanto de droga tinha?
03 (três) tabletes;
e na casa tinha o que?
Era esses 03 (três) tabletes que estavam lá. No carro não tinha droga;
mas, você ia pegar a droga na casa e levar para o carro?
Eu ia pegar a droga na casa, colocar numa caixinha de isopor e entregar para um menino na frente da rodoviária;
e de quem é essa casa, essa chácara?
Essa chácara era alugada;
o combinado era... quem ia receber o senhor lá na chácara?
No dia antes eu fui lá com o PAULO, foi o chacreiro que recebeu nós lá;
e como ia fazer? Era o senhor mesmo que ia pegar a droga?
Estava numa ‘
vasilinha
’ era só colocar numa caixa e trazer;
pois é! Mas, como o senhor ia fazer isso na presença do GONÇALO e do MARCOS, se eles não sabiam de nada?
Eles iam me deixar lá e vir embora;
eles não tinham conhecimento dessa droga?
Não, senhor;
o senhor conhece o GONÇALO há muito tempo?
há uns 07 (sete) ou 08 (oito) meses mais ou menos;
e o senhor MARCOS?
O MARCOS eu conheço de vista lá do bairro.
Perguntas da Acusação:

o senhor já respondeu processo anteriormente?
Em 2016;
pelo que?
Tráfico;
e o senhor respondeu esse processo sozinho ou tinha mais outro acusado?
Tinha outro acusado;
quem era?
JOSÉ (...);
o senhor estava indo na chácara buscar o entorpecente, e daí o senhor não achou temerário levar duas pessoas com o senhor?
Não, porque eles não sabiam que tinha droga lá, né, doutor;
mas, se eles queriam conhecer a chácara e a droga estava guardada na chácara?

Tava
guardada num quartinho lá separado, não tinha luz lá não;
o senhor não está assumindo esse crime sozinho para livrar os dois acusados não?
Não, senhor, porque eles não devem e eles não podem responder por uma coisa que eles não cometeram;
certo!

Perguntas da Defesa:

recai sobre o senhor a acusação de tráfico e associação para o tráfico. O senhor já se reuniu com os demais acusados para tal fim?
Não;
como o senhor já confirmou anteriormente, que iria buscar a droga com o PAULO, o senhor já se associou com o PAULO outra vez para cometer esse crime?
Não, era a primeira vez que eu
tava
negociando com ele, eu
tava
precisando de dinheiro;
e quanto o senhor ia receber
? Dois mil; (...)
por que o carro do senhor ficou lá na chácara?
Porque estava com pouco combustível. Aí ele ia me levar no outro dia cedo, só que apareceu um imprevisto e ele tinha que fazer outra coisa lá, ele não falou o que era;
aí o senhor chamou o GONÇALO. Nesse momento, o senhor contou alguma coisa pra ele? O senhor falou para ele que ia buscar droga?
Não;
e por que o MARCOS foi junto?
Ele queria ver a chácara lá também, quando a gente falou que ia na chácara;
mas, o senhor chamou o MARCOS?
Não, chamei o GONÇALO;
na abordagem os policiais falaram que estava atrás de droga?
Não, eles falaram que estavam atrás de carro roubado (...);
o senhor sabe dizer qual a distância entre o local em que vocês foram presos até a chácara?
Acho que dá uns mil metros ou mais;
(...) quando eles encontraram o entorpecente, eles perguntaram de quem seria?
Perguntou;
o senhor mencionou isso daí para eles?
Como
assim?;

o senhor confirmou isso daí pra eles que senhor iria fazer o transporte?
Não confirmei, porque até então eu
tava
longe né, não tinha como confirmar as coisas;
tá! Quando eles encontraram o entorpecente, você, o GONÇALO e o MARCOS estavam juntos?
Não, eu
tava
num carro eu e o GONÇALO, nós
tava
separada um do outro;
já que o senhor ia fazer o transporte, porque o senhor não confirmou isso daí na delegacia, perante a autoridade policial?
Porque chegou um advogado lá e falou que era para ficar quieto;
e na audiência de custódia?
O advogado falou para ficar quieto também.
Perguntas da Defesa dos réus GONÇALO e MARCOS:

o senhor disse que esteve nessa chácara no dia anterior com uma pessoa de nome PAULO. É isso?
Isso;
quem alugou essa chácara?
O PAULO;
ele disse para o senhor que alugou essa chácara?
Foi;
e no dia anterior o senhor viu esse quarto que estava a droga?

Estava com a porta fechada?
Tava
com a porta arrebentada?
Ele abriu e me mostrou lá;
a porta estava trancada?
A porta
tava
trancada (...)”
(Id. 69077352).

O acusado MARCOS CARDOSO SIQUEIRA em seu interrogatório judicial apresentou a seguinte versão para os fatos:
“(...) o que o senhor fazia com o GONÇALO e o LEONILDES nessa estrada aí?
Eu posso falar,
doutor?;

pode falar
. Doutor, um dia antes desse dia 07, eu tenho uma quitinete lá no Jardim Monte Negro, onde o GONÇALO aluga uma quitinete minha lá. E eu
tava
de manhã, na minha casa no dia anterior e o GONÇALO chegou e ficou conversando, a gente
tava
até bebendo cerveja, ele levou cerveja. E o aniversário da minha esposa é dia 31 de maio e o do GONÇALO é dia 29 de maio. E ele falou em alugar uma chácara para fazer uma confraternização sem aglomeração né, só nós a família e tal, e nisso às 11h GONÇALO foi embora e eu fui para dentro. No outro dia cedo, o GONÇALO, pelos fundos que dá acesso na minha casa, ele bateu no portão lá e foi quando eu acordei com a minha esposa e ele falou: “Sr. MARCOS, tem uma chácara pra gente olhar, pra gente alugar ela, um lugar bom, perto do rio, vamos agora, agora, a gente volta rápido”. Eu rapidamente, peguei meu celular, nem peguei minha carteira com os documentos, e falei para minha esposa que voltava rápido. Na hora que eu saio lá fora,
tava
o carro do GONÇALO, o Corolla, o GONÇALO e aí
tava
o LEONILDES no banco traseiro. Aí o CONÇALO falou que a gente ia abastecer para ir buscar um carro dele que
tava
lá nessa chácara. Eu não achei nada de errado. Entrei no veículo, parou no posto lá, o GONÇALO, o LEO abasteceu para o GONÇALO nós paramos no rio do Peixes, acho que tem até câmera lá, fizemos um lanche lá e entramos nessa estrada de chão que é do Rio dos Peixes para chegar na chácara, descendo na chácara, numa descida a gente avistamos até a viatura da polícia lá só que eu achei estranho no meio do mato, não tinha nada, só tinha no meu bolso uma quantidade, porque eu sou usuário, doutor, eu já passei por uma casa de recuperação e essa pequena quantidade eu ia fazer uso dela lá. Se eu soubesse que tinha droga lá..., eu não ia levar droga pra um lugar que eu soubesse que tinha droga. Nisso a polícia parou nós nessa estrada de chão e: ‘perdeu, perdeu, roubo de carro, roubo de carro’ e aí que apareceu no banco traseiro essa chave e as outras coisas, onde o LEONILDES estava. Eu falei que eu não sabia, que eu ia olhar a chácara, aproveitar e tomar banho que eu ia alugar a chácara. Eu desconhecia o que o LEO, o LEONILDES ia fazer, eu ia olhar a chácara para poder alugar. Aí o policial levou o GONÇALO e o LEONILDES na viatura e eu fui
no
Corolla, chegando nessa chácara, realmente, eles apertaram o controle do Siena e acionou e eles abriram aquele carro e ficaram comemorando, nisso eles bateram numa porta lá, arrebentaram a porta e entraram e acharam: ‘tem droga, tem droga aqui’ e já comemoraram, a gente
tava
já algemado no chão. Chegou uma camionete lá, depois que a gente
tava
algemado, com uma senhora e dois senhores que eu não conheço, conversaram com os policiais e filmaram tudo. Levaram a gente e o outro advogado
orientou nós
a não falar nada;
por que o senhor não falou isso na delegacia?
O outro advogado que era pra ser o advogado nosso ele falou assim: ‘eu já falei para o delegado lá que vocês não vão falar nada’. O delegado nem chamou nós para dar depoimento;
quem é esse LEONILDES?
LEONILDES é o outro menino que
tava
junto no carro ele é conhecido do GONÇALO;
o senhor já
conhecia ele
já então?
Só de vista, lá do bairro, que ele mexe com refrigeração;
o senhor chamou ele duas veze de ‘LEO’ aí, aparenta como íntimo?
É que ele tá comigo já há seis meses, doutor, nós estamos no mesmo cubículo lá, no mesmo raio 4, e o apelido dele é LEO lá;
então, o senhor não tinha conhecimento dessa droga nesse carro e nessa chácara?
Não, senhor, doutor, tanto é que eu
tava
levando uma porção que eu ia consumir. Eu vou falar a verdade para o senhor, eu tinha parado em 2019 de usar droga;
essa chave do carro Fiat Siena que a polícia encontrou com vocês estava na posse de quem?
Estava no banco traseiro do carro e o LEONILDES que estava lá;
de quem era essa chave, afinal?
Acho que era do LEONILDES, doutor, ele que ia buscar o carro;
o LEONILDES que ia buscar, mas o GONÇALO que ia levar o LEONILDES lá para pegar esse carro?
Isso, até ele abasteceu para o GONÇALO para levar ele lá;
o que o LEONILDES faz da vida? Ele trabalha com o que? Você sabe?
ele fala que trabalha com refrigeração, inclusive, eu já
vi ele
trabalhando com
ar condicionado
e refrigeração;
e o GONÇALO?
O GONÇALO trabalhava com compra e venda de veículos.
Perguntas da Acusação
:
qual horário que vocês saíram de sua casa para ir verificar essa chácara?
Era por volta das 9h, doutor, da manhã;
o senhor não achou estranho que o carro do LEONILDES estava lá na chácara?
Eu não achei estranho porque ele falou pra mim que ia dar socorro para ele, eu nem tive curiosidade de perguntar qual era o socorro, o que era. Ele falou que ia voltar rápido, inclusive, eu nem comi o café da manhã que minha esposa preparou eu comi no caminho, porque eles estavam com pressa, eu não entendi direito, eu perguntei para ele e ele falou: ‘não, eu vou buscar um carro lá, vocês podem ver a chácara e vir embora que eu vou ficar lá’;
se eles tinham conhecimento dessa droga,
porque
eles iam levar o senhor junto se o senhor não tinha conhecimento de nada?
Doutor, eu não sei se eles sabiam dessa droga, eles não falaram nada pra mim;
e por que o carro do LEONILDES estava lá?
Eu não sei doutor, o GONÇALO me chamou para ver a chácara para gente alugar e o LEONILDES tinha chamado ele, então, eu não sabia de nada;
o senhor já respondeu processo antes?
Já sim, senhor;
por tráfico de drogas?
Em 2006 teve um caso de um irmão meu que
tava
carregando droga num veículo, eu até puxei cadeia por isso aí, mas na época, eles falaram que eu fui absolvido (...).
Perguntas da Defesa
:
a denúncia fala que o senhor estava associado com o senhor GONÇALO e o LEONILDES a fim de praticar tráfico de entorpecentes. Isso procede
? Doutor, eu conheci o LEONILDES naquele dia e o GONÇALO é inquilino meu da quitinete;
(...) então você estava indo à chácara para conhecer e ver se era possível alugar lá. De quem era o carro que vocês foram para a chácara?
Era do GONÇALO;
na hora da abordagem policial os policiais falaram o que? Que vocês estariam traficando ou estavam atrás de carro roubado?
Doutor, a hora que eles abordaram a gente,
eles deitou
a gente no chão e eles revistaram o carro e acharam essa chave, e aí começaram a falar: ‘aqui a chave do carro roubado’ e começou a perguntar para mim e eu falei que a chave não era minha, e o LEONILDES estava num canto e o GONÇALO no outro e eu falei que não era minha. Aí eles foram até a chácara e foi lá que eles acharam o veículo;
o senhor disse que essa chave foi encontrada no banco traseiro?
Onde estava o LEONILDES;
tava
jogada no banco?
Eu não vi, doutor, porque eu
tava
fora do carro eles acharam na parte traseira do carro, do banco traseiro, eu não sei se estava no chão ou no banco, eu
tava
algemado no chão;
daquele local em que vocês foram abordados no veículo até a chácara, o senhor sabe precisar, mais ou menos qual a distância?
Eu baseio, mais ou menos, doutor, uns 400/500m;
não era tão perto assim?
Não, eles seguiram de carro;
naquele momento foi encontrado uma pequena porção de entorpecente com o senhor?
Encontraram;
qual tipo de entorpecente que o senhor usa?
Pasta base;
o senhor já teve internado numa clínica de recuperação?
Sim, em 2019;
qual o tempo que o senhor esteve internado?
Foi de outubro a dezembro, durante dois meses e pouco;
quando os policiais encontraram a droga eles mostraram para o senhor e o GONÇALO? Perguntaram de quem era o entorpecente?
Não, doutor, só lá na delegacia;
essa droga estava parte dentro do carro ou tudo dentro do quarto?
Não, dentro do bolso, a que estava comigo;
mas a droga que foi encontrada lá estava dentro do carro ou da casa?
Estava dentro do quarto nessa chácara que nós fomos conduzidos até ela; (...)
quando o senhor tomou conhecimento de que esse entorpecente era do LEONILDES?
Lá no fórum, lá na audiência de custódia que decretaram a prisão preventiva pra nós e que o LEONILDES já falou já, nós
pressionamos ele
dentro da cela lá, nós dois conversamos com ele e que ele resolveu falar pra gente que era de um tal de PAULO lá e que ele só ia buscar lá,
nós ia
sair e que depois ele ia trazer a droga, que
nós não ia
ver;
o senhor estava com a aparelho celular
? Eu estava com aparelho celular no meu nome, que eu tenho até o número: 99909-0122, ele é de linha e eu dou até permissão se quiser quebrar o sigilo pra ver meu telefone que eu não tenho envolvimento com nada de errado;
foi apreendido seu celular?
Doutor, eu não
vi ele
mais, uma corrente minha de ouro que eu
tenho ela
, a minha aliança, um relógio e o meu celular, eu não vi mais isso daí (...)”
(Id. 69077342).

A testemunha arrolada em comum pelas partes, MOISÉS SANTOS CONCEIÇÃO, em seu depoimento judicial relatou o seguinte:
“(...) o senhor lembra dessa ocorrência aí desse Corolla que vocês mandaram parar e fizeram a abordagem?
Eu lembro sim, senhor;
por que motivo vocês abordaram esse Corolla preto?
Então, o motivo foi devido ali estar tendo muita incidência de roubo e furto e abandono de carro, então avistamos o veículo e fizemos a abordagem nele, tinha 03 (três) ocupante e nós fizemos a busca e na busca veicular foi encontrado uns balões de papo de peru né, uns grandes, papel filme entendeu. Aí encontramos uma chave de um veículo, aí um deles estava com uma porção de cocaína, eu não lembro qual deles. Aí fizemos uma entrevista deles separado e cada um falou um argumento, um falou que
tava
indo só banhar, o outro falou que
tava
indo para fazer uma cobrança e não
tava
batendo. Aí um dos meus colegas pegou a chave que encontrou e perguntou para um deles, que eu não lembro quem é: ‘e esse controle de chave?’ que era de outro veículo né, e ele falou que era de um veículo lá de Cuiabá, e ao apertar ali próximo acionou um veículo que estava ali próximo dali. Aí nós fomos lá nessa chácara que era próximo e encontramos um veículo que estava com o vidro aberto e
tava
com odor de droga, aí tinha uma casa aparentando abandonada entendeu, e foi encontrado várias drogas lá, era tipo um laboratório. Eu lembro que tinha várias formas de cocaína, um caldeirão;
essa chave do veículo que estava com o controle lá, foi encontrada em que lugar? O senhor lembra?
Eu não me recordo.
Tava
no interior do veículo, mas eu não me recordo (...);
o senhor falou aí que um dos rapazes falou que esse veículo estava em Cuiabá. Qual deles? O senhor lembra?
Não me recordo;
vocês chegaram de entrevistar os três separados depois que encontrou a droga?
Não, depois que encontrou a droga, os três permaneceram em silêncio, ninguém falou nada;
ninguém assumiu a droga
? Não, ninguém falou.
Perguntas da Acusação
:
dentro desse Fiat que
tava
lá na chácara foi encontrado alguma coisa? Embalagem com odor de droga?
Ele
tava
fedendo droga, porque a gente já é
acostumando
né, mas eu não me recordo se tinha alguma coisa no veículo;
tinha cheiro de entorpecente dentro desse veículo, então?
Isso, tinha cheiro de entorpecente, agora eu não me lembro se tinha alguma coisa lá, eu não me recordo;
o senhor se lembra se dentro desse veículo que vocês abordaram primeiro, o Corolla, tinha um tanque de combustível que eles estavam levando gasolina?
Não, me recordo, eu só lembro que foi encontrado uns papos de peru, do mesmo que foi encontrado lá na casa, entendeu. O papo de peru e o insulfilme, aquele de enrolar droga;
quando vocês saíram vocês levaram o Fiat embora também?
Sim;
esse veículo estava sem gasolina?
Não, ele estava rodando. Um detalhe que eu não estou lembrado, mas foi isso sim, nós era em 04 (quatro) policiais aí, foi sim, dois foi no veículo. É... foi rodando;
por que
eles afirmam que o veículo estava sem gasolina e que estariam levando gasolina para ele. Por isso que eu gostaria de saber do senhor se tinha algum negócio de gasolina dentro do outro carro que vocês abordaram?
Não, eles nem mencionaram a respeito. Quando eles foram abordados nós perguntamos o motivo, um falou que ia banhar, mas ninguém falou que... até quando a gente encontrou a chave do veículo um falou que era de Cuiabá, só isso, nem falou que estava lá na região. Ele falou: ‘ah! Esse veículo está lá em Cuiabá’ (...).
Perguntas da Defesa dos réus MARCOS e GONÇALO
:
você disse que a patrulha estava naquela região porque tinha denúncia de roubo de carro?
É, chegava muita denúncia para nós, denúncia de que o pessoal roubava e abandonava naquela região ali;
então vocês não receberam nenhuma denúncia de que estava ocorrendo depósito de drogas, tráfico?
Não, não, não me recordo não;
(...) no depoimento do senhor, no dia 07, o senhor diz aqui que os suspeitos começaram a entrar em contradição dizendo que iria para a chácara, outro que iria tomar banho de rio e outro que iria encontrar uma pessoa para tratar de aluguel. O senhor confirma esse depoimento?
Confirmo;
(...) no momento da abordagem ali, quem indicou a chácara onde estava o veículo?
Não, naquela chave lá eles apertaram e acionou o alarme, o policial, eu não lembro nome dele, apertou a chave e acionou o alarme do carro que estava próximo;
o senhor sabe precisar por metros a distância?
Ah! Doutor, por metros...não
tava
longe, uns 100m vamos dizer assim, nós abordamos eles quando eles estavam chegando na chácara, era próximo; (...) a abordagem do veículo não foi na chácara, foi próximo da entrada da chácara, aí encontrou os balões e o insulfilme e, não me lembro, mas uma deles estava com entorpecente, eu não me lembro a quantidade, quando foi abordado e aí encontrou uma chave, eu me lembro como se fosse hoje, aí nós perguntamos: ‘e essa chave aqui’. Aí um deles falou que era de um veículo que estava lá em Cuiabá. Aí apertaram o alarme e achou o veículo lá. Aí que deu o desenrolar, nós não fomos lá atrás de droga, foi uma sequência, como nós falamos, caiu na mão a ocorrência, entendeu;
esses petrechos encontrados no Corolla estavam onde?
Eu não me recordo, mas eu creio que foi encontrado no
porta malas
os balões, o papel de enrolar droga o insulfilme e um caderno de anotações, agora que eu me recordei, com valores e nomes de pessoas; (...)
Perguntas do acusado LEONILDES
: (...)
o senhor encontrou, na busca e apreensão, algum entorpecente com o senhor LEONILDES?
Eu não lembro, doutor, mas foi encontrado droga com eles, foi encontrado uma porção de cocaína;
por que eles foram algemados separados?
Não, nós separamos na entrevista, depois falou: ‘e essa chave?’ e quando acionou o alarme nós achamos estranho e levamos eles algemados, quem sabe ao certo, com a denúncia de veículos roubados na região, nós achamos uma chave de veículo, eu mandei algemar todo mundo;
da abordagem até a chácara o senhor se recorda a distância
? A distância era próxima, não era muito não, foi praticamente entrando na chácara;
o senhor disse na delegacia que a droga foi encontrada num quarto. A porta desse quarto estava aberta?
Eu não me recordo, acho que
tava
aberta, mas o odor de droga estava tão forte, era como se fosse um laboratório, foi a primeira vez que eu vi uma coisa daquela, odor forte de droga;
assim que o senhor encontrou a droga o senhor perguntou para os acusados de quem seria a droga?
sim, todos permaneceram em silêncio, não falaram mais nada. Disso eu me recordo;
quando o senhor encontrou a droga, mostrou para os acusados?
Sim, mostrou para os acusados aí perguntou: ‘ué! Não
tô
entendendo lá no carro do Corolla foi encontrado papo de peru e igual na casa, olha que coincidência’, os mesmos petrechos que estavam no Corolla estavam lá dentro da casa dentro do quarto (...)”
(Id. 69077347).

A testemunha de Defesa VALDIMÉIA MARIA DE CAMPOS, ouvida como informante por ser esposa do réu MARCOS,afirmou o quanto segue em juízo:
“(...) há quanto tempo a senhora é casada com o MARCOS?
Somos casados há 25 (vinte e cinco) anos;
o MARCOS trabalha com o que?
O MARCOS é empresário, nós trabalhamos com jeans;
o senhor conhece o GONÇALO DE SOUZA MARTINS?
O GONÇALO ele aluga a quitinete, que nós temos quitinete né, e ele aluga;
e o LEONILDES SOARES DOS SANTOS
? Não;
um dia antes da prisão do MARCOS, do GONÇALO e do LEONILDES, o GONÇALO esteve na sua casa com o MARCOS?
Sim, eles estavam tomando cerveja lá nos fundos de casa e eu estava lá para dentro na cozinha, eles ficaram por um bom tempo tomando cerveja;
a senhora sabe se eles combinaram de fazer alguma coisa, uma confraternização, uma festa com a família?
O meu aniversário é dia 31.05 e do GONÇALO é dia 29.05;
e eles falaram de fazer alguma coisa ou a senhora não sabe?
a gente tinha combinado uma vez de reunir para fazer um churrasco;
mas, falaram em qual local ou não?
Não, a gente não citou um local certo, nem nada assim;
no dia seguinte, que ocorreu a prisão, o GONÇALO esteve na sua casa para buscar o MARCOS. A senhora estava em casa?
Eu estava em casa;
o que o MARCOS falou para a senhora? Ele falou que ia para algum lugar específico com o GONÇALO ou não?
Não, na verdade, a gente acordou à 7h da manhã, o MARCOS foi lá comprar o pão, voltou eu fiz o café, em seguida o GONÇALO chamou o MARCOS né e o MARCOS entrou na minha casa e ele falou: ‘Amor estou indo ali com o GONÇALO’. Eu perguntei na onde, e ele falou eu não sei eu vou ali numa chácara com ele;
só isso?
Só isso, aí eu perguntei: ‘você vai demorar?’ não. A gente não vai demorar, eu só vou ali com ele e logo nós voltamos. Inclusive, a gente
tava
com a nossa filha gestante que tinha acabado de chegar na minha casa e eu falei para o MARCOS: ‘Não demora que a Gabrieli veio para almoçar com a gente’ e ele falou: ‘não, eu estou indo lá e é rapidinho e eu vou voltar para o almoço ainda’;
ele não falou nada que iria para com o GONÇALO para talvez alugar essa chácara? Não falou nada disso?
Não, ele só comentou que estava indo numa chácara com o GONÇALO.
Perguntas da Defesa
:
o senhor MARCOS já teve algum problema com uso de entorpecente?
Já, já teve sim;
quando da prisão dele, ele ainda estava fazendo uso?
Olha, doutor, na verdade, falar para o senhor que ele estava fazendo uso eu não sei, porque ele nunca, Graças a Deus, ele nunca fez isso na minha casa, só que eu já
tava
desconfiada de algumas atitudes do MARCOS quando ele chegava da rua;
ele já esteve internado para tratamento em clínica especializada?
Esteve sim, ele já teve uma época que ele ficou internado sim;
a senhora lembra o período que ele ficou internado?
Desde outubro de 2019, até dezembro (...)”
(Id. 69077346).

Em juízo, a informante CRISTIANE GONÇALVES DE AQUINO, esposa do réu GONÇALO, afirmou:
“(...) há quanto tempo a senhora é casada com o GONÇALO?
Vai fazer 17 (dezessete) anos;
o GONÇALO trabalha com o que?
Ele mexe com venda de carros, ele reforma carro e vende, compra carro mais barato para vender;
no dia 07.04.2021, eles foram presos, certo? Nesse dia de manhã a senhora recorda com quem ele saiu?
Nesse dia eu
sai
mais cedo que eu trabalho, eu levanto mais cedo e eu saio cedo de casa;
e aí?
Aí pelo que eu vi aqui foi o LEONILDES que foi chamar ele lá;
a senhora vai trabalhar de carro?
Quando dá pra
mim
ir eu vou de carro, geralmente, eu que uso o carro. Eu que vou de carro;
nesse dia a senhora foi de que?
Nesse dia eu fui de Uber;
por quê?
Porque ele pediu meu carro emprestado;
ele falou pra que ele queria o carro?
Não, ele só falou que ele queria meu carro emprestado, que ele ia precisar que ele ia ver uns carros (...);
na hora que a senhora saiu para trabalhar o LEONILDES não tinha chegado ainda na casa da senhora?
Não;
a senhora conhece o LEONILDES também?
Não, eu não conheço, eu conheço de vista ali de perto,
do lava
jato ali do lado, mas eu mesmo não conheço eu não tenho amizade com ele;
e o MARCOS?
Conheço, ele é vizinho do lado, a gente mora do lado;
no dia antes vocês estiveram juntos, com o GONÇALO e o MARCOS ou não?
Não, eu cheguei do trabalho o MARCOS e o GONÇALO estava lá bebendo uma cerveja na casa do MARCOS, mas eu não fiquei, eu só passei por lá e fui embora pra casa, eu tinha chegado do trabalho muito cansada e fui embora pra casa;
nesse dia que o GONÇALO voltou para casa ele comentou com a senhora que tinha a intenção de alugar uma chácara pra fazer uma festa de confraternização ou alguma coisa assim
? Não, nós não entramos em detalhe porque ele tinha bebido, ele já tinha tomado.
Perguntas da Defesa:

qual é a profissão da senhora?
Eu sou designer de manicure, e trabalho com unhas de fibra, de gel, também dou cursos;
o veículo Toyota Corolla é da senhora ou do senhor GONÇALO?
Não, é meu, eu tinha acabado de comprar;
o senhor GONÇALO tem outro veículo?
Tem, mas é pra fazenda né, inclusive, esse que
tava
no mecânico que eu tive que pegar para não ficar a pé, eu estou usando esse daí que ele comprou pra vender, não era para uso dele.
Tava
na mecânica o carro, por isso que ele pediu o meu carro emprestado (...)”
(Id. 69077356).

[...]

Destaques no original

Ressai, pois, destes autos, que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a participação
dos
apelante
s
na empreitada criminosa, tendo em vista o teor
das declarações
colhid
a
s em juízo, em especial
o depoimento do policial militar
Moisés Santos Conceição
,
os quais demonstram que,
após a prévia abordagem
de
Marcos, quando este estava na companhia
de
Leonilde
e
Gonçalo, a equipe policial apreendeu entorpecente na posse dos
recorrentes
, motivo pelo qual procedeu a averiguação e buscas no imóvel, ocasião em que foram apreendidas
seis

formas metálicas com tabletes de cocaína compactadas, além de um saco transparente com grande quantidade de ácido bórico, bem como panelas, colheres, balanças, líquidos e sacos plásticos, petrechos comumente utilizados no preparo da droga para comercialização.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
os
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se isso não bastasse
,
foram apreendidos, ao todo, 11 (onze) tabletes de cocaína, com massa total de 6,790 kg (seis quilos e setecentos e noventa gramas), bem como uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, três rolos de fita adesiva, um rolo de sacola plástica, um saco de lixo preto com várias embalagens com resquício de cocaína e duas substâncias líquidas
,
o que

evidencia a destinação mercantil do entorpecente
apreendido.

Constatou-se, ainda, que o local era utilizado como verdadeiro laboratório de preparação de cocaína, destinado ao preparo do entorpecente para posterior comercialização pelos
apelantes
, conforme se extrai do caderno de anotações apreendido por ocasião das diligências policiais.

Além disso, a despeito da tentativa de Leonilde de eximir os demais apelantes da
prática do narcotráfico
,
as circunstâncias do flagrante
revelam que todos os três tinham conhecimento do entorpecente armazenado na referida chácara e juntos pretendia
m
fazer
o transporte,
conforme
foi
explanado pelo prolator da sentença condenatória
:

[...] No caso posto, conquanto os réus tenham apresentado versão judicial sintonizada para vincular o entorpecente apenas ao réu LEONILDO e inocentar os réus MARCOS e GONÇALO de qualquer vinculação com o entorpecente apreendido ou mesmo envolvimento nesta traficância admitida por LEONILDO, a situação do flagrante, aliado a apreensão de petrechos no interior do veículo conduzido por GONÇALO, inclusive semelhante ao apreendido no quarto que funcionava como laboratório de preparação da droga e a própria apreensão de entorpecente da mesma espécie em poder do acusado MARCOS, revelam que todos os três acusados tinham conhecimento do entorpecente armazenado na referida chácara e juntos pretendia o transporte, como admitido por LEONILDO.

Com efeito, bem descreveu os policiais que no interior do veículo TOYOTA COROLLA foi apreendido rolo de papel filme
pvc
, balões tipo “papo de peru” e caderno de anotações de valores e nomes, explicando o PM MOISÉS, na fase judicial, que os balões tipo “papo de peru” eram semelhantes aos apreendidos no interior da chácara, no local que funcionava como laboratório de preparação da droga.

Não bastasse isso, em poder do acusado MARCOS, foi apreendido uma porção de cocaína, exatamente da mesma espécie de droga apreendida no interior da chácara, não convencendo a versão de que se dirigia para referido imóvel rural desconhecendo a existência de droga no local.

A alegação inovada pelos réus de que se dirigiram para chácara visando buscar o veículo do corréu LEONILDO que estava sem combustível não merece prosperar.

Ressalta-se que embora o réu GONÇALO tenha informado que o corréu LEONILDES adquiriu um galão de 05 (cinco) litros de combustível quando pararam no posto de gasolina, referido galão não foi listado dentre os objetos apreendidos (Id. 54534260).

Ademais, consta que o veículo Fiat Siena encontrado no local da ocorrência estava em perfeitas condições de trafegabilidade, tanto é que, depois de apreendido, foi conduzido pelos agentes de polícia à delegacia sem qualquer contratempo pela falta de combustível.

Ainda, se mostra no mínimo incoerente acreditar na versão do réu LEONILDO de que convidaram os demais réus para levar até chácara visando apresentar o local, se no imóvel existia um verdadeiro laboratório de preparação de drogas, com grande quantidade de entorpecentes e diversos petrechos.

Não bastasse isso, conquanto o réu GONÇALO tenha assumido a propriedade do caderno de anotações apreendido, a justificativa por ele apresentada não restou confirmada nos autos, posto que nenhuma prova foi juntava pela Defesa a fim de comprovar que as anotações nele constante, de fato, se referiam à aquisição de peças ou, ainda, à venda de veículos usados
à
prazo.

Por derradeiro, importante destacar que as duas únicas testemunhas trazidas pela defesa, foram inquiridas na condição de informante e não trouxeram fatos ou circunstância relevantes, de maneira a suplantar a versão unânime policial.

Desse modo, o arcabouço probatório não deixa dúvidas acerca do envolvimento dos réus GONÇALO e MARCOS com o entorpecente apreendido.
[...]

Em relação ao pedido desclassificação do crime de tráfico para o de uso, formulado por Marcos,
embora
ele
tenha demo
nstrado que
é usuário de drogas
,
mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:

“
A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por consequência, estando demonstrado, à saciedade, que a droga foi apreendida na posse
dos
apelantes
, bem como que destinava ao comércio malsão, deve ser mantida
a
condenação

dos três

pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, porquanto é inviável
o
pedido absolutório
de Gonçalo e Marcos
lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, tampouco o pleito de desclassificação da conduta deste último para o delito de uso de entorpecentes.

Em relação à dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, estas são as assertivas lançadas pelo prolator da sentença condenatória:

[...]

Dosimetria do art. 33,
“caput”
, da Lei de Drogas:

Réu: GONÇALO DE SOUZA MARTINS

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
6,790 kg (seis quilos e setecentos e noventa gramas) de COCAÍNA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel.
Cármen
Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

"
A quantidade e a qualidade da droga apreendida são circunstâncias externas que devem ser consideradas sob esse título
(STJ, HC 22.791/RJ, 5ª T, 22.10.2002, rel. o Min. Felix Fischer; idem: STJ, HC 19.508/RJ, 5
ª
T, 26.03.2002; idem: 10.615/MS, 5
ª
T. No HC 13.231/MS, 5
ª
T., em acórdão de 22.8.2000, rel. o Min. José Arnaldo, ficou explicitado: “
Na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga
.
O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública,
correlato ao indicador das consequências do crime;
a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa. Sobre espécie, - a indicar o grau de nocividade para a saúde pública, - e quantidade da droga, que aponta para o grau de envolvimento do infrator
”. (Texto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, veiculado no Site do STJ: 19/01/2003 –Aplicação da Pena–
Agosto
–2003– A. ED.-22.8) Grifei

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, não se recomenda a majoração da pena base, já que a condenação que pesa em desfavor do réu nos autos de nº0000014-555.2015.4.01.3601, conforme se vê no executivo de pena n.º 3046-40.2016.811.0006 – Cód. 199336 (Id. 74329063),será valorada na segunda fase, como reincidência, a fim de evitar bis in idem.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, porquanto ostenta condenação definitiva pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, nos autosn.º0000014-555.2015.4.01.3601, à pena de07 (sete) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, cuja punibilidade foi extinta em sentença transitada em julgado em 26.03.2018, ou seja, dentro do prazo do artigo 64, inciso I, do Código Penal, como se vê nos autos de execução n.º 3046-40.2016.811.0006 – Cód. 199336.

Assim sendo e com fulcro no art. 63 do Código Penal,
AGRAVO
a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, para fixá-la nesta fase em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica à atividade criminosa, ressaltando que é reincidente específico, porquanto registra condenação transitada em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas (autos de n.º 0000052-74.2019.8.24.0005).

Neste sentido, é como se posiciona a Corte Superior:

“(...)
Em se tratando de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos legais”
.(
Ap
80492/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016,
Publicado
no DJE 11/11/2016).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e por não haver circunstância agravante a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
GONÇALO DE SOUZA MARTINS
, brasileiro, comerciante, nascido em 29/05/1980, natural de Paranaguá/PR, inscrito no CPF nº 060.009.947-45 e portador do RG nº 20366310, filho de Fabio dos Santos Martins e Tereza de Souza, residente na Rua Véu da Noiva, nº 328, Bairro Bordas da Chapada, em Cuiabá-MT, no patamar de
08 (oito) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
e 800 (oitocentos)dias
, que atento ao art. 60,caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, à reincidência e quantidade de droga (Enunciado n.º 47 do TJMT),
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n.º 50 TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada no APF nº 1005293-87.2021.8.11.0042 (Id. 54625828), e revista pelas decisões de Id.62053129 e 71840184,
NEGO
ao condenado o direito de recorrer em liberdade e
MANTENHO
,
por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

A propósito, é como se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (...)”(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
21/02/2020).

Dosimetria do art. 33,
“caput”
, da Lei de Drogas:

Réu: LEONILDES SOARES DOS SANTOS

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
6,790 kg (seis quilos e setecentos e noventa gramas) de COCAÍNA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06”(TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida”(STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel.
Cármen
Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

"
A quantidade e a qualidade da droga apreendida são circunstâncias externas que devem ser consideradas sob esse título
(STJ, HC 22.791/RJ, 5ª T, 22.10.2002, rel. o Min. Felix Fischer; idem: STJ, HC 19.508/RJ, 5
ª
T, 26.03.2002; idem: 10.615/MS, 5
ª
T. No HC 13.231/MS, 5
ª
T., em acórdão de 22.8.2000, rel. o Min. José Arnaldo, ficou explicitado: “
Na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga
.
O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública,
correlato ao indicador das consequências do crime;
a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa. Sobre espécie, - a indicar o grau de nocividade para a saúde pública, - e quantidade da droga, que aponta para o grau de envolvimento do infrator
”.(Texto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, veiculado no Site do STJ: 19/01/2003 –Aplicação da Pena–
Agosto
–2003– A. ED.-22.8) Grifei

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado, nos seguintes termos:

a)Autos n.º 0004206-30.2007.8.11.0002, como incurso no artigo 121, § 1º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 19.03.2012;

b)Autos n.º 0011765-08.2016.4.01.3600, artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, que transitou em julgado em 21.10.2016.

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes apenas a condenação proferida nos autos n.º 0004206-30.2007.8.11.0002, sendo certo que segunda condenação (item b) será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, pesa em benefício do condenado a atenuante da confissão espontânea e em seu desfavor a agravante da reincidência específica, porquanto condenado pelo Juízo da 5ª Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, nos autos n.º0011765-08.2016.4.01.3600, pelo mesmo delito de tráfico ilícito de entorpecente, como se extrai do Atestado de Pena entranhado no Id.63667257.

No caso dos autos, hei por bem preponderar a agravante da reincidência sobre a confissão espontânea, exatamente por se tratar de reincidência específica.

A propósito colaciono a respeito jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 2.2 DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA - COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO IN CONCRETO – APELANTE QUE OSTENTA VÁRIAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES ESPECÍFICAS – PENA QUE NÃO CUMPRIU EFETIVAMENTE O SEU PAPEL DE PREVENÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR REPRESSÃO ESTATAL – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE CASUISTICAMENTE – (...) 2.2 A compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser resolvida em cada caso. Assim, demonstrado que o réu apelante vem reiteradamente praticando crimes, sendo reincidente específico, não faz ele jus à equivalência almejada.(AP 109748/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015).

Assim sendo,
MAJORO
a pena base em 01 (um) ano, em razão da reincidência específica,
ATENUANDO-A
em 06 (seis) meses, em razão da confissão, para fixar a pena nesta fase em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica à atividade criminosa, ressaltando que é reincidente, porquanto registra duas condenações transitadas em julgado (Id.63667257).

Neste sentido, é como se posiciona a Corte Superior:

“
(...) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE DELITIVO – (...) 2. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas devidamente comprovado pela sua reincidência (...)”
(N.U 0020114-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e por não haver circunstância agravante a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
LEONILDES SOARES DOS SANTOS
, brasileiro, técnico em refrigeração, nascido em 19/08/1978, natural de Cuiabá/MT, inscrito no CPF nº 033.519.321-89 e portador do RG nº 10667261 SSP/MT, filho de Nelson Neves dos Santos e
Leonice
Carneiro Soares dos Santos, residente na Rua
Poxoréu
, nº 360, Bairro Alvorada, em Cuiabá-MT, no patamar de
08 (oito) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
800 (oitocentos) dias
, que atento ao art. 60,caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, à reincidência e quantidade de droga (Enunciado n.º 47 do TJMT),
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n.º 50 TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada no APF nº 1005293-87.2021.8.11.0042 (Id. 54625828), e revista pelas decisões de Id.62053129 e 71840184,
NEGO
ao condenado o direito de recorrer em liberdade e
MANTENHO
,
por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

A propósito, é como se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (...)”(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
21/02/2020).

Dosimetria do art. 33,
“caput”
, da Lei de Drogas:

Réu: MARCOS CARDOSO SIQUEIRA

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
6,790 kg (seis quilos e setecentos e noventa gramas) de COCAÍNA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida”(STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel.
Cármen
Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

"
A quantidade e a qualidade da droga apreendida são circunstâncias externas que devem ser consideradas sob esse título
(STJ, HC 22.791/RJ, 5ª T, 22.10.2002, rel. o Min. Felix Fischer; idem: STJ, HC 19.508/RJ, 5
ª
T, 26.03.2002; idem: 10.615/MS, 5
ª
T. No HC 13.231/MS, 5
ª
T., em acórdão de 22.8.2000, rel. o Min. José Arnaldo, ficou explicitado: “
Na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga
.
O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública,
correlato ao indicador das consequências do crime;
a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa. Sobre espécie, - a indicar o grau de nocividade para a saúde pública, - e quantidade da droga, que aponta para o grau de envolvimento do infrator
”. (Texto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, veiculado no Site do STJ: 19/01/2003 –Aplicação da Pena–
Agosto
–2003– A. ED.-22.8) Grifei

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, não se recomenda a majoração da pena base, já que a condenação que pesa em desfavor do réu nos autos de nº 0007619-62.2006.8.11.0042, conforme se vê no executivo de penan.º0018678-66.2014.8.11.0042(Id.63667257),será valorada na segunda fase, como reincidência, a fim de evitar bis in idem.

Registro que a ação em curso (Autos n.º 1019815-48.2021.8.11.0001) não será computada face à vedação da Súmula 444 do STJ.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, ao contrário do que alega a Defesa em seus memoriais finais (Id.72531181) e conforme demonstra a própria Guia de Execução Penal Definitivo que instruiu as derradeiras alegações da defesa (Id.72531185),pesa em desfavor do condenado MARCOS a agravante da reincidência específica, porquanto ostenta condenação definitiva pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, nos autos n.º 0007619-62.2006.8.11.0042,à pena de03 (três) anos de reclusão, que embora tenha transitado em julgado para a acusação em 24.09.2012, para a Defesa foi certificado o trânsito em julgado somente em 08.05.2014. Ademais, extrai-se do Relatório de Situação Processual Executória (Id. 52995645) que referida pena ainda não foi totalmente cumprida.

Assim sendo e com fulcro no art. 63 do Código Penal,
AGRAVO
a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, para fixá-la nesta fase em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica à atividade criminosa, ressaltando que é reincidente específico, porquanto registra condenação transitada em julgado pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas (autos de n.º 0007619-62.2006.8.11.0042).

Neste sentido, é como se posiciona a Corte Superior:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – PLEITO ALTERNATIVO –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
A configuração da reincidência impede a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º)”
(N.U 0002931-94.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e por não haver circunstância agravante a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
MARCOS CARDOSO SIQUEIRA
, brasileiro, microempresário, nascido em 08/10/1971, natural de Inhumas/GO, inscrito no CPF nº 575.298.761-04 e portador do RG nº 2234676 SSP/GO, filho de Benedito Cardoso Siqueira e Maria Aparecida Siqueira, residente na Rua Véu da Noiva, nº 328, Bairro Bordas da Chapada, em Cuiabá/MT, no patamar de
08 (oito) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
e 800 (oitocentos) dias
, que atento ao art. 60,caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, à reincidência específica e quantidade de droga (Enunciado n.º 47 do TJMT),
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n.º 50 TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar
decretada no APF nº 1005293-87.2021.8.11.0042 (Id. 54625828), e revista pelas decisões de Id.62053129 e 71840184,
NEGO
ao condenado o direito de recorrer em liberdade e
MANTENHO
,
por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

A propósito, é como se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (...)”(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
21/02/2020).

DISPOSIÇÃO FINAL:

·
GONÇALO DE SOUZA MARTINS
condenado nas sanções do delito tipificado no art. 33,“caput”, da Lei nº. 11.343/06, à pena definitiva de

08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, em regime inicial
FECHADO
e
MANTIDA
a prisão preventiva;

·
LEONILDES SOARES DOS SANTOS
condenado nas sanções do delito tipificado no art. 33,“caput”, da Lei nº. 11.343/06, à pena definitiva de

08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, em regime inicial
FECHADO
e
MANTIDA
a prisão preventiva;

·
MARCOS CARDOSO SIQUEIRA
condenado nas sanções do delito tipificado no art. 33,“caput”, da Lei nº. 11.343/06, à pena definitiva de

08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, em regime inicial
FECHADO
e
MANTIDA
a prisão preventiva. [...]

Destaques no original

Do
s
pedido
s
de redução das penas iniciais, formulado
s
por
Gonçalo de Souza Martins, Leonilde Soares dos Santos e Marcos Cardoso Siqueira
.

No tocante à exacerbação das penas aplicadas aos apelantes, especificamente, na fixação
das

sanções iniciais
, sob o argumento de que o magistrado não agiu com acerto ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da natureza e quantidade da droga apreendida, tem-se que a irresignação não merece acolhimento.

Como se sabe
,
para a
aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal. E, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Na espécie, nota-se que o magistrado considerou desfavorável ao
s
apelante
s
a quantidade do entorpecente apreendido –
6,790 kg (seis quilos e setecentos e noventa gramas)
de cocaína
,
por isso, estipulou
as
sanção basilar
es
em
2
(
dois
) anos
acima do mínimo legal
para essa elementar
, daí por que não há motivo para a retificação
pretendida
, eis que fixada
s
, como dito
alhures
, em razão da significativa quantidade do entorpecente, fundamento que se mostra idôneo
e
justifica
dor

d
o incremento realizado pelo juízo de primeiro grau.

A propósito, quanto à matéria, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que
nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, é possível o recrudescimento da
s
pena
s
basilar
es
pela quantidade
do
entorpecente apreendido
com os apelantes
,
sendo, pois,
fundamento idôneo para
exasperá-las,
tal como fê-lo o sentenciante
.

Noutra vertente, n
ão obstante

Leonilde
postule o afastamento da análise pejorativa dos maus antecedentes,

em razão da qual o magistrado recrudesceu a pena em mais 6 (seis) meses,
impõe-se destacar que
ele

ostenta duas condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na denúncia
.
Assim, sendo duas as condenações que podem ser reconhecidas como reincidência, o juízo de primeiro grau utilizou uma para negativar os maus antecedentes do apelante na primeira etapa da dosimetria e a outra como agravante da reincidência propriamente dita
, de forma que
não existe
bis in idem
na fundamentação da sentença condenatória
.

Ademais, os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.

Desse modo,
a ausência de folhas de antecedentes não imped
e
reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência
de Leonilde
, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovado nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
“
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos
públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Negritamos

Portanto
, estando escorreito o reconhecimento dos maus antecedentes
de

Leonilde
, é perfeitamente cabível a sua manutenção como fator negativo na primeira fase da dosimetria.

Do pedido de
afastamento da agravante da reincidência
, formulado por Marcos Cardoso Siqueira
.

Marcos
Cardoso Siqueira
sustenta que
decorreu o prazo depurador de 5 (cinco) anos para a condenação relativa à Ação Penal n.
0007619-62.2006.8.11.0042
,
que foi utilizada para reconhecer a agravante da reincidência,
uma vez que o trânsito em julgado para a acusação se deu em 24 de setembro de 2012.

Todavia, não assiste razão
a esse
apelante, uma vez que
, a teor do disposto no inciso I do
art. 64 do Código Penal, o prazo depurador quinquenal
dos efeitos da reincidência
se conta a partir da
data do cumprimento ou extinção da pena
e não do trânsito em julgado da condenação.

N
a

hipótese
,
conquanto
a condenação tenha transitado em julgado em 24 de setembro de 2012 para a acusação e
em 8 de maio de 2014 para a defesa, a pena foi extinta, pela prescrição da pretensão executória, somente em 20 de setembro de 2021
.

Registre-se,
ainda
ness
e
diapasão
, que a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes.

Por conseguinte
, a agravante da reincidência deve ser mantida,
por força das disposições contidas nos
arts
. 63 e 64 do Código Penal, uma vez que a extinção da punibilidade
de Marcos
, em
razão
do reconhecimento da prescrição da pretensão executória da condenação relativa à Ação Penal n. 0007619-62.2006.8.11.0042, se deu por decisão de 20 de setembro de 2021,
tendo

a
infração relativa a este processo
ocorrid
o
em 7 de abril de 2021, antes mesmo de se iniciar a contagem do
prazo depurador de cinco anos.

Do
s
pedido
s
de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, formulado
s
por Gonçalo de Souza Martins e Marcos Cardoso Siqueira
.

Gonçalo
Souza Martins
e Marcos
Cardoso Siqueira

almejam
o reconhecimento da confissão espontânea
.
Todavia, não assiste razão
aos dois
, visto que o primeiro sequer confessou a propriedade da droga apreendida,
tendo o
segundo admiti
do

apenas
a posse da pequena porção
de substância ilícita
encontrada
no bolso da sua calça
,
aduzindo que se destinava ao seu consumo pessoal, enquanto negou ser proprietário da droga apreendida na chácara
, onde estava a maior parte do entorpecente.

Dessa maneira, não pode haver a incidência da mencionada circunstância atenuante no crime de tráfico de entorpecentes, visto que a admissão
de Marcos

de
que a droga apreendida era destinada ao seu consumo não induz à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Aliás, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, resumindo seu posicionamento no enunciado da Súmula n. 630 assim redigido:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Do pedido de modulação da atenuante da confissão espontânea
para a fração de 1/6 (um sexto)
, formulado por Leonilde Soares dos Santos.

No que alude
ao pedido de
modulação dessa atenuante
deduzido por
Leonilde, para que seja aplicada na fração de 1/6 (um sexto)
, o pleito deve ser parcialmente acolhido.

Com efeito, o magistrado
agravou a pena em 1 (um) ano em razão da reincidência específica e
a
atenuou em 6 (seis) meses em
razão
da confissão espontânea
de Leonilde
.
Ocorre
esse apelante
tem direito à compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) com a agravante da reincidência, uma vez que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 585) autoriza a compensação da confissão, na segunda fase da dosimetria da pena, com a agravante da reincidência, caso tenha servido como suporte ao decreto condenatório, em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes, mesmo em se tratando de reincidência específica. Ademais, cumpre registrar que as exceções que vem sendo admitidas naquela Corte para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação que não se subsumi ao caso destes autos
, eis que somente uma condenação foi utilizada na segunda fase dosimétrica
, já que a outra condenação definitiva foi utilizada na pena-base.

A
propósito
, no diz respeito ao tema,
eis o entendimento do Superior de Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". 2. Ainda que o Paciente tenha declarado em juízo conjuntura que pareça a descrição de simples subtração - o que configuraria crime diverso -, tal conduta também constitui elementar do delito de roubo, por se tratar de crime complexo, consistente na prática de furto associada à violência ou grave ameaça. 3. Outrossim, no voto condutor do acórdão impugnado, consignou-se que o Paciente admitiu parcialmente os fatos em audiência.
Portanto, na hipótese deveria ter ocorrido a compensação da agravante da reincidência com a atenuante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ainda que a última tenha sido apenas parcial
.
4. Não pesa contra o Paciente a
multirreincidência
. Dessa forma, é de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência. 5. Parecer Ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida.

(STJ - HC: 525885 SP 2019/0233404-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. JULGAMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação da confissão parcial, na segunda fase da dosimetria da pena, com a agravante da reincidência, caso tenha servido como suporte ao decreto condenatório, em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes. Precedentes
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 938945 SP 2016/0164648-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2017).
Destacamos

Por outro lado,
não há como aplicar a atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto),
como quer Leonilde,
porque a
tornaria preponderante em relação à agravante da reincidência, o que também não pode ser admitido,
em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes
.

Do
s

pedido
s
de aplicação da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
formulado
s
por Leonilde Soares dos Santos e Marcos Cardoso Siqueira
.

Com
refer
ência
ao
s
pleito
s

de Leonilde
Soares Santos
e Marcos
Cardoso Siqueira

visando a aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se ressaltar que, mais uma vez, o
s
apelante
s
não t
ê
m razão, pois
o
sentenciante afastou
corretamente a
incidência da causa de diminuição em comento
,
porqu
e

ambos são
reincidente
s específicos.

Como é
de trivial sabença
, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o
acusado
deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade
, uma vez
que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Diante disso,
não é demais repetir que o
magistrad
o
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, visto que
Leonilde e Marcos

ostentam
condenações definitivas
anteriores pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas)
, denotando, assim, a dedicação
de ambos
à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação
em
favor
deles
da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Do
s
pedido
s

de
detração penal
e de abrandamento dos regimes prisionais
,
formulados por Gonçalo de Souza Martins, Leonilde Soares dos Santos e Marcos Cardoso Siqueira.

No que diz respeito a
realização
da detração penal, vê-se que esse pleito não pode prosperar,
notadamente porque se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do juízo das execuções penais, no momento de cumprimento
da
s
sanç
ões
aplicada
s
aos apelantes
.

Com efeito, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, já suportado pelo acusado, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).
Destacamos

Isso quer dizer que o
juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III
,
c
, da Lei de Execuç
ões
Pena
is
– mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras
palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao
s
apelante
s
,
pois
a fixação do regime inicial fechado
aos três
não decorreu
somente
do quantitativo da
s
pena
s
imposta
s
, mas
também
da reincidência
específica
e da negativação de circunstância judicial
(quantidade e natureza da droga)
, de modo que eventual detração do período de prisão provisória, consoante afirmado pelo sentenciante, não afetaria o regime prisional inicial
de nenhum deles.

Por conta disso, carece este juízo
revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da detração, que, como asseverados linhas volvidas, fica reservada para o juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, a quem caberá,
após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido.

Do
s
pedido
s
de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
formulados por Gonçalo de Souza Martins e Marcos Cardoso Siqueira.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade
a
plicada
Gonçalo
Souza Martins
e Marcos
Cardoso Siqueira
por restritiva
s
de direitos, é imprescindível anotar que essa pretensão não pode ser deferida, eis que
os dois
não preenche
m o s requisito s exigido s no s inciso s I
, II e III
do art. 44 do Código Penal, porquanto
suas
pena
s são
superior
es
a
4 (
quatro anos
)
de reclusão
,
isso
sem contar que ambos são reincidentes específicos e
ostentam
uma circunstância judicial (quantidade e natureza da droga) aferida de
modo desfavorável.

Do pedido
de concessão
do direito de recorrer em liberdade, formulado por
Leonilde Soares dos Santos
.

T
ambém não merece prosperar o pedido de Leonilde
Soares dos Santos
visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública,
diante
da gravidade concreta do crime praticado por ele, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida,
consistente em quase sete quilos de cocaína, como também em
decorrência

da
sua reiteração delitiva, uma
vez que ostenta duas condenações definitivas
anteriores ao
s
fato
s

discutidos nestes

autos
,
sendo
uma pelo delito de tráfico de drogas e outra pelo crime de homicídio
, conforme foi assentado na decisão que decretou a sua custódia cautelar
, proferida no Auto de Prisão em Flagrante n.
1005293-87.2021.8.11.0042
.

Além do mais
, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
” (
Habeas Corpus
n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

Do pedido de restituição de veículo apreendido, formulado por Gonçalo de Souza Martins.

Gonçalo
de Souza Martins
requer a restituição do
veículo apreendido, marca
Toyota
, modelo Corolla X
EI
1.8 Flex, cor pret
a
, placas JHQ9D87,
C
ódigo
Renavam
n
.
00982584237, ano 2008, modelo 2009
, que teve o seu perdimento decretado em favor da União
na sentença condenatória.

Contudo, o pedido não pode prosperar, tendo em vista que Gonçalo não é o legítimo proprietário do
referido
veículo
, que está registrado no órgão
estadual
de trânsito no nome de
Cristiane

Gonçalves de Aquino
,
que
é mulher
desse
apelante
e
está

requerendo a restituição do bem no Mandado de Segurança
Criminal
n.
1011901-96.2022.8.11.0000
, em tramitação na Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Se isso não bastasse
, a Lei de Antidrogas preconiza que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes previsto na aludida legislação ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

No caso destes autos,
pela vasta prova colhida na instrução processual, é inegável que o referido be
m
era utilizado
por Gonçalo
no comércio e transporte de substâncias entorpecentes
, porquanto nele “
foram apreendidos diversos petrechos utilizados para o embalo da droga, além da porção de cocaína que o acusado MARCOS trazia consigo
”
. Portanto,
consistindo o
veículo
apreendid
o

em i
nstrumento do crime de tráfico de entorpecentes
–
pois era utilizado para realizar a traficância
–
correta está a sua perda em favor da União.

Por
importante
,
deve ser ressaltado
que o perdimento do bem

em questão
, ainda que utilizado como
instrumento do crime de tráfico de entorpecentes
,
poderá ser revertido
pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
no mandado de segurança acima citado, caso a legítima proprietária
comprove a sua condição de terceira de boa-fé, nos termos do § 6º do art. 60 da Lei Antidrogas.

Da nova dosimetria da pena
de

Leonilde Soares dos Santos
.

Reconhecendo como necessária a readequação da sanç
ão
fixada a
Leonilde Soares dos Santos
, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, mantida
s
como circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
a natureza e a quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
e os maus antecedentes,
conservo
a pena inicial em
7
(
sete
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão
e
750
(
setecentos e cinquenta
) dias-multa
.

N
a segunda fase, r
econheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça e promovo a compensação
com a agravante da reincidência
,
motivo pelo qual conservo a pena intermediária em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sanção que tenho por definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

Mantenho o regime de cumprimento da sanção no inicial
fechado
, com supedâneo nos termos do art. 33, § 2º,
b [
contrario
sensu]
, do Código Penal, considerando que o apelante é reincidente

específico
e tem maus antecedentes
.

Deixo de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, visto que a pena fixada
a Leonilde
é
superior
a 4 (quatro anos)
, como
também
por ele ser reincidente
específico
e ostentar maus antecedentes.

Posto isso,
rejeito das preliminares. No mérito,
em parte com o parecer ministerial,
nego provimento

aos

recursos de

Gonçalo de Souza Martins

e

Marcos Cardoso Siqueira
,
mantendo inalterada a sentença condenatóri
a em relação
aos dois
.
Por outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso de
Leonilde Soares dos Santos
,
para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, redimensionando sua pena final para

7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais com cópia deste acórdão
(PEP
0027035-64.2016.8.11.0042
–
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
)
, independentemente de sua publicação, comunicando àquela autoridade judicial os termos deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023